Tribunal: TJSP
Processo: 2082007-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo e a citação postal do executado pessoa física - Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Citação postal – Cabimento - O art. 247 do CPC orienta a preferência pela citação por correio, remanescendo o ato por oficial de justiça quando frustrada a citação postal - Prestígio à celeridade e efetividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo e a citação postal do executado pessoa física - Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Citação postal – Cabimento - O art. 247 do CPC orienta a preferência pela citação por correio, remanescendo o ato por oficial de justiça quando frustrada a citação postal - Prestígio à celeridade e efetividade processual - Precedentes desta C. Câmara - Enunciado 85, da I Jornada de Direito Processual Civil - Tentativa sem êxito de localização do devedor no endereço declarado como de domicílio no instrumento particular de confissão de dívida – Possibilidade de arresto executivo, autorizado pelo art. 830 do CPC, em razão da não localização do executado – Precedentes do C. STJ e desta C. Corte - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.